Tribunal: STF
Processo: Rcl 31003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado (Processo nº 0016029-48.2013.5.16.0019 – Vara do Trabalho de Timon/MA) teria desrespeitado a autoridade do julgamento emanado desta Suprema Corte, com efeito vinculante, no exame da ADI 4.357/DF e da ADI 4.425/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente a presente reclamação, para invalidar o ato jurisdicional ora reclamado.
    Registro que, em juízo de estrita delibação, deferi o pedido de medida cautelar manifestado nestes autos.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do eminente Procurador-Geral da República, Dr. AUGUSTO ARAS, formulou parecer que está assim fundamentado:
    “A reclamação foi proposta contra decisão que não reconheceu o limite estabelecido na Lei Municipal 1.343/2005, com redação alterada pela Lei 1.834/2013, como aquele considerado de pequena monta e pago sem a expedição de precatório, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF/1988, em virtude de ter sido editada após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 97, § 12, do ADCT (incluído pela EC 62/2009).
    No entanto, em consulta ao andamento processual,  constata-se ter sido proferido ‘decisum’ de retratação pelo juízo reclamado, nos seguintes termos:
    ‘A modalidade de execução de pequeno valor está disciplinada na Lei Municipal nº 1834/2013, a qual instituiu o teto correspondente ao maior benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social, para os débitos da Fazenda Pública do Município de Timon/MA,  tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias nas ADI 4.357 e ADI 4.425. 
    A presente execução se enquadra no regime de RPV. 
    Assim, expeça-se ofício RPV à entidade executada para que efetue, no prazo de 60 (sessenta) dias, o pagamento espontâneo da correspondente dívida, sob pena de sequestro. [...]’
    Depreende-se, pois, que o juízo reclamado se retratou da equivocada decisão anterior, reconhecendo a aplicabilidade da Lei Municipal 1.834/2013 para fins de instituição do valor de pequena monta a ser submetido ao regime de Requisição de Pequeno Valor, consoante decisão do STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Todavia, manteve a execução por meio do regime de RPV, em razão de o valor executado assim se enquadrar, porquanto inferior ao montante do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social.
    Com a reforma da decisão reclamada, operou-se a perda superveniente de objeto da ação, conforme precedentes do STF, a exemplo do julgado na Reclamação 24.758/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli:
    …...................................................................................................
    Nesses termos, prejudicado o seguimento da reclamação, em razão da superveniente falta de interesse de agir. Em face do exposto, opina a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA pelo não conhecimento e/ou pela extinção da reclamação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a cassação da liminar deferida.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois o fundamento em que se apoia seu parecer quanto à “reforma da decisão reclamada” e a consequente perda de objeto desta reclamação ajusta-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no exame do tema em questão.
    A existência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar situação de prejudicialidade em relação a este instrumento reclamatório.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 7.404/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 8.294/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 9.274/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.043/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.242/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 11.083/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 13.681/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.644/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 15.810/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 15.816/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.906/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), cabendo destacar, entre outras, a seguinte decisão que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO –  REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo.”
    (Rcl 2.496-QO/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o fundamento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República por mim referido, julgo prejudicada a presente reclamação, em face da perda superveniente de seu objeto, tornando sem efeito, em consequência, a medida liminar anteriormente deferida.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo nº 0016029- -48.2013.5.16.0019) e ao Juízo da Vara do Trabalho de Timon/MA (Processo nº 0016029-48.2013.5.16.0019).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator